Tribunal: TJMT
Processo: 1018061-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018061-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (AGRAVANTE), RODOMAJE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 02.152.024/0001-91 (AGRAVADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEIÇÃO – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso cabível contra a decisão que rejeita os embargos monitórios é apelação, nos termos do § 9o do art. 701 do CPC/15.

A interposição de agravo de instrumento ao invés de apelação constitui erro grosseiro e implica o não conhecimento do recurso.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALNEI LUIZ GUENO
contra a
decisão proferida nos
Ação Monitória no 0002820-54.2007.8.11.0037
ajuizada por
RODOMAJE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
, que julgou procedente a ação e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 23.080,00 (vinte e três mil e oitenta reais), com correção monetária incidente a partir da data da emissão do cheque, e juros de mora a partir da citação, bem como condenou o requerido ao pagamento de custas e despesas, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Alega que a agravada ajuizou a presente ação monitória, visando cobrar do recorrente o valor total de R$ 32.664,68 (trinta e dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), valor este corrigido e atualizado, avindos de dois cheques prescritos, sendo um no valor de R$ 9.780,00 (nove mil setecentos e oitenta reais), emitido em 16/11/2004, devolvido pelo motivo 21 e outro no valor de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais) emitido em 30/11/2004, devolvido pelo motivo 11.

Afirma que se valeu dos embargos monitórios a fim de comprovar que tinha boa-fé em adimplir os cheques emitidos. No entanto, a agravada tentou receber os valores com juros abusivos e ilegais, praticando de forma evidente a agiotagem.

Afirma que o juízo singular dispensou a dilação probatória, julgando antecipadamente a lide, determinando a procedência da ação, o que cerceou o seu direito de defesa cerceado, especialmente no tocante ao ônus da prova.

Relata que pretende a suspensão da ação monitória, sob o fundamento de que o juízo singular, ao prolatar a decisão, não se atentou aos fatos e provas contidos nos autos em que o agravante demonstrou a efetiva prática de agiotagem realizada pela parte agravada, através dos embargos monitórios, com a cobrança de juros abusivos e ilegais.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso para que seja reconhecida a prática de agiotagem realizada pela agravada, bem como, anulando-se os cheques em questão.

A liminar foi indeferida no ID no 143019663.

Sem informações.

Sem contrarrazões (ID no 146182689).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
RODOMAJE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ajuizou a
Ação Monitória no 0002820-54.2007.8.11.0037
em face de
VALNEI LUIZ GUENO
, alegando que é credora do requerido referentes aos cheques no valor de R$ 9.780,00 (nove mil setecentos e oitenta reais), emitido em 16/11/2004, devolvido pelo motivo 21 e no valor de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais), emitido em 31/11/2004, devolvido pelo motivo 11.

Sustentou que o cálculo atualizado perfaz o valor de R$ 32.664,68 (trinta e dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Ao final, pugnou seja constituído título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo na forma prevista do Livro II, Título XV, Capítulos II e IV, do CPC/15.

Devidamente citado o requerido apresentou embargos monitórios no ID no 36264071, alegando a prática ilegal de agiotagem com aplicação de juros abusivos. Assim, pugnou pela anulação dos cheques a improcedência da ação.

Ao decidir, a i. juíza singular Dra. Myrian Pavan Schenkel julgou procedente a ação monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 23.080,00 (vinte e três mil e oitenta reais), conforme relatado.

Contra a referida decisão, o requerido interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não merece ser conhecido.

Isto porque, conforme dispõe o §9o, do art. 701 do CPC/15, o recurso cabível contra a decisão que rejeita ou acolhe os embargos monitórios, é o recurso de apelação. Vejamos:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

(...)

§ 9o.
Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos.”

(
destaquei)

Nesse contexto, a decisão agravada que rejeitou os embargos monitórios interposto pelo agravante não constitui decisão interlocutória, mas sim uma sentença, de modo que eventual desconformidade da parte deveria ser deduzida por meio de apelação.

Logo, a interposição de agravo de instrumento,
in casu,
constitui erro grosseiro e implica o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS – ACOLHIMENTO PARCIAL – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O CPC/15 dispõe, em seu Capítulo XI, destinado ao rito da ação monitória, que o recurso cabível contra a decisão que rejeita ou acolhe embargos monitórios, é o recurso de apelação. A decisão que acolhe parcialmente os embargos monitórios constitui uma sentença, sendo recorrível por meio de apelação. Não se conhece, em razão disto, de recurso de agravo de instrumento, dada a sua manifesta inadmissibilidade no caso.

(TJ-MS - AI: 14090880920198120000 MS 1409088-09.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 12/11/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2019) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEIÇÃO. APELAÇÃO.
O recurso adequado contra a decisão que julga embargos monitórios é apelação, pois se trata de típica sentença que põe fim à fase cognitiva, ex vi do artigo 203, § 1o e 702, § 9o, do CPC.
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, face à ocorrência de erro grosseiro. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, DE PLANO.”

(TJ-RS - AI: 70082987793 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 04/11/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2019) destaquei

Ante o exposto,
não conheço
do agravo de instrumento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022